Tribunal: TJDFT
Processo: 0703445-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703445-76.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VERA LÚCIA FARIAS FREITAS, CÍCERO CLEMENTE DE FREITAS RECORRIDO: CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS DESPACHO Tendo em vista que a parte recorrente alega ser beneficiária da justiça gratuita, fica intimada, no prazo de 5 (cinco) dias, para comprovar o deferimento da gratuidade de justiça ou, em caso negativo, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no mesmo prazo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003